Tribunal: STJ
Processo: 8003096-63.2023.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027743 - BA (2025/0319516-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: HAVAN S.A
ADVOGADOS
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
LUCAS TADEU CHIARELLI - SC043479
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : JORGE SALOMÃO OLIVEIRA DOS SANTOS - BA014248
ANA CRISTINA BARBOSA DE PAULA E OLIVEIRA -
BA010163
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória proposta objetivando
a anulação do auto de infração n. 2789360006/21-0, por meio do qual o réu
exige crédito tributário de ICMS por suposto creditamento indevido, relativo
a entrada de material cujo crédito, segundo a fiscalização, não seria
permitido. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
,
a quo
a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 621.329,23
(seiscentos e vinte e um mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e três
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo
Tribunal de origem, com fundamento em leis locais. Logo, torna-se inviável,
em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência,
por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: "Por
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse sentido: AgInt
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 1.304.409/DF,
Documento eletrônico VDA53264078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 8aae9551-9d88-49db-87ef-c1773dfc4d6f

Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
31/8/2020,
4/9/2020;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
REsp 1.184.981/SP,
em
DJe
EDcl no AgInt no
22/6/2020,
30/6/2020;
AREsp 1.506.044/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe 9/9/2020.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
11/12/2025
17/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 8aae9551-9d88-49db-87ef-c1773dfc4d6f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027743 - BA (2025/0319516-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: HAVAN S.A
ADVOGADOS
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
LUCAS TADEU CHIARELLI - SC043479
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : JORGE SALOMÃO OLIVEIRA DOS SANTOS - BA014248
ANA CRISTINA BARBOSA DE PAULA E OLIVEIRA -
BA010163
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória proposta objetivando
a anulação do auto de infração n. 2789360006/21-0, por meio do qual o réu
exige crédito tributário de ICMS por suposto creditamento indevido, relativo
a entrada de material cujo crédito, segundo a fiscalização, não seria
permitido. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
,
a quo
a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 621.329,23
(seiscentos e vinte e um mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e três
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo
Tribunal de origem, com fundamento em leis locais. Logo, torna-se inviável,
em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência,
por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: "Por
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse sentido: AgInt
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 1.304.409/DF,
Documento eletrônico VDA52344103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:36
Código de Controle do Documento: 1473c42a-56a3-44ce-8555-f1aa90e74a95

Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
31/8/2020,
4/9/2020;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
REsp 1.184.981/SP,
em
DJe
EDcl no AgInt no
22/6/2020,
30/6/2020;
AREsp 1.506.044/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe 9/9/2020.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DA BAHIA contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL. ICMS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO FISCAL. ATIVIDADE
DE COMÉRCIO VAREJISTA. MATERIAL ADQUIRIDO PARA A CONSTRUÇÃO DE
SEDE DA EMPRESA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL POR ACESSÀO FÍSICA. VEDAÇÃO
LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
No acórdão recorrido, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia apreciou apelação cível em ação anulatória de débito fiscal de ICMS, fixando as
seguintes conclusões:
a) A matéria central consistiu na pretensão de aproveitamento de crédito de ICMS sobre
mercadorias adquiridas para a construção do imóvel que abriga o estabelecimento comercial
da contribuinte, cuja atividade é o comércio varejista (fls. 765-766; fls. 770-771). Aplicou-se a
Lei Complementar no 87/1996 (LC 87/1996), destacando-se o regime da não cumulatividade
(art. 19) e o direito ao crédito (art. 20, caput), ressalvado o § 1o quanto a entradas de
mercadorias e serviços alheios à atividade do estabelecimento (fls. 765; fls. 770). O colegiado
também aplicou o Regulamento do ICMS do Estado da Bahia (RICMSBA/2012),
VII
art. 310,
(vedação de crédito para mercadorias destinadas à construção de imóveis por acessão física) e
IX (vedação quando o bem ou mercadoria for utilizado em fim alheio à atividade do
estabelecimento), bem como seu parágrafo único, II (presunção de alheamento quando não
destinados às atividades de comercialização, industrialização, produção, extração, geração ou
prestação de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal ou de comunicação) (fls.
765-766; fls. 771-772).
Documento eletrônico VDA52344103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:36
Código de Controle do Documento: 1473c42a-56a3-44ce-8555-f1aa90e74a95

b) O voto registrou que os materiais de construção utilizados na obra de uma das sedes
da apelante configuram acessão física e se enquadram como bens alheios à atividade do
estabelecimento, não gerando direito ao crédito de ICMS (fls. 766-768; fls. 771-773).
c) O relator amparou o entendimento em precedentes: TJ-RS, AC 70082082132/RS (31
/10/2019), sobre aproveitamento de créditos de ICMS em bens do ativo fixo, com exceção de
materiais de construção e kit de blindagem (fls. 766-767; fls. 771-772); TJ-SP, AC 1003809-
70.2020.8.26.0554 (13/09/2021), envolvendo
quanto à regra das empresas de
Súmula 432/STJ
construção civil como destinatárias finais (fls. 767-768; fls. 772-773); TJ-AM, AI 4005845-
30.2018.8.04.0000 (29/07/2019), citando o
(STJ, repetitivo), sobre
REsp 1.135.489/AL
diferencial de alíquota e materiais empregados em obras de construção civil (fls. 767-768; fls.
772-773). Listaram-se, assim, as jurisprudências citadas: TJ-RS, AC 70082082132/RS,
Vigésima Segunda Câmara Cível, julgado em
publicado em
(fls. 766-
31/10/2019,
06/11/2019
767; fls. 771-772); TJ-SP, AC 1003809-70.2020.8.26.0554, 4a Câmara de Direito Público,
julgado em
publicado em
(fls. 767-768; fls. 772-773); TJ-AM, AI
13/09/2021,
14/09/2021
4005845-30.2018.8.04.0000, Primeira Câmara Cível, julgado em
publicado em
29/07/2019,
com referência ao
(STJ, repetitivo) (fls. 767-768; fls. 772-
30/07/2019,
REsp 1.135.489/AL
773).
d) Ao final, o relator negou provimento à apelação, mantendo a improcedência da ação
anulatória e majorando os honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, § 3o, II, e § 11, do Código de Processo Civil 2015 (
(fls.
CPC/2015)
761; fls. 768; fls. 773). A decisão foi proclamada à unanimidade em 21 de maio de 2024 (fls.
762).
e) Tema correlato de ordem pública foi expressamente decidido quanto aos honorários
advocatícios (majoração para 10%), como decorrência do não provimento recursal, com
identificação normativa no
(fls. 761; fls. 768; fls. 773).
CPC/2015
Nos embargos de declaração manejados contra o acórdão de mérito, a Segunda
Câmara Cível rejeitou os aclaratórios sob os seguintes fundamentos:
a) A parte embargante alegou omissões para prequestionamento, mas o relator assentou
que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os fundamentos suscitados,
desde que enfrente a matéria de forma adequada, à luz do artigo 1.022 do
(fls. 804-
CPC/2015
805).
b) Foram citados precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a natureza restrita
dos embargos de declaração e a impossibilidade de seu uso para rediscussão de mérito ou
mero prequestionamento de dispositivos constitucionais: EDcl nos EDcl no AgInt no RMS
63440/BA, Primeira Turma, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe
(fls. 804-805); EDcl no
11/03/2021
AgInt no
Quarta Turma, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
AREsp 1.224.042/MG,
(fls. 806); EDcl no
Quarta Turma, rel. Min. Luis Felipe
18/03/2022
AREsp 909.718/MT,
Salomão, DJe
(fls. 806-807).
20/02/2017
c) À luz desses fundamentos, os embargos de declaração foram conhecidos e rejeitados
(fls. 807).
Documento eletrônico VDA52344103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:36
Código de Controle do Documento: 1473c42a-56a3-44ce-8555-f1aa90e74a95

No Recurso Especial interposto por Havan S.A., com fundamento no
alínea “a”, da Constituição Federal, a recorrente veiculou, em síntese,
art. 105, inciso III,
as seguintes razões e pedidos:
a) Apontou a relevância da questão federal infraconstitucional, nos termos da EC 125
/2022, enfatizando que o tema transcende o interesse das partes porque envolve o direito de
creditamento de ICMS sobre aquisições destinadas ao ativo permanente, tema de grande
impacto para contribuintes em geral. Referiu o Enunciado Administrativo n. 8 do STJ quanto à
regulamentação da exigência (fls. 813).
b) Demonstrou o prequestionamento, com transcrições do acórdão quanto à LC 87/1996
(artigos 19 e 20) e à rejeição dos embargos de declaração, reputando suficientes para o
conhecimento do apelo nobre sob a alínea “a” (fls. 814-815).
c) No mérito, alegou negativa de vigência aos artigos 20, caput e § 3o, incisos I e II, e
21, caput e inciso III, da Lei Complementar no 87/1996, sustentando que: i) o acórdão
recorrido impôs vedação não prevista em lei complementar ao direito de crédito, ao reputar, de
forma objetiva, que materiais destinados à construção do prédio comercial seriam alheios à
atividade do estabelecimento (fls. 816-817); ii) o princípio da não cumulatividade (CF/88,
§ 2o, I) e a disciplina da LC 87/1996 asseguram o direito de creditamento inclusive
art. 155,
de aquisições destinadas ao ativo permanente, sendo vedados créditos apenas nas hipóteses do
§ 3o do
e impondo estorno apenas nas hipóteses do
III, quando efetivamente
art. 20,
art. 21,
utilizado em fim alheio (fls. 816).
d) Para robustecer a tese, citou jurisprudência: TJBA, Apelação Cível no 0001664-
05.2010.8.05.0001 (dutovia integrada à atividade-fim; presunção relativa de alheamento), 5a
Câmara Cível, j.
(fls. 817); TJMG, APCV 1.0024.13.242726-1/001, j.
16/11/2012
16/06/2016,
sobre bens vinculados à atividade (mesas, cadeiras, geladeiras etc.) e RMS 24.911/RJ (STJ)
que autorizou o creditamento em tais condições (fls. 817-818); TJBA, Apelação no 0413620-
79.2012.8.05.0001, 2a Câmara Cível, publicado em
reconhecendo direito a crédito
04/10/2022,
para materiais destinados ao ativo fixo necessários ao processo produtivo, à luz do
da
art. 20
LC 87/96 (fls. 818); TJGO, Apelação no 0367674.65.2012.8.09.0036, Quinta Turma Julgadora
da Sexta Câmara Cível, sobre materiais de construção de silo como ativo permanente e a
pacificidade do entendimento no STJ quanto a bens do ativo imobilizado (fls. 819).
e) Ao final, requereu o provimento do Recurso Especial para reformar o acórdão
recorrido, com condenação do recorrido ao ressarcimento de custas e ao pagamento de
honorários sucumbenciais (fls. 819). f) As normas invocadas pela recorrente, para fins do
cabimento pela alínea “a”, abarcaram: LC 87/1996 (arts. 20, caput e § 3o, I e II, e 21, caput e
III); Constituição Federal (CF/88), arts. 155, § 2o, I, e 146;
(art. 1.029); Regimento
CPC/2015
Interno do STJ (RISTJ),
(fls. 811-819). g) Data de interposição: 31 de janeiro de 2025
art. 255
(fls. 811; fls. 819).
A 2a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, ao proceder ao juízo de
admissibilidade, inadmitiu o Recurso Especial, nos seguintes termos:
Documento eletrônico VDA52344103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:36
Código de Controle do Documento: 1473c42a-56a3-44ce-8555-f1aa90e74a95

a) Reconheceu que a controvérsia, para ser decidida, exigiria o exame e interpretação de
legislação estadual (RICMS/BA), em especial o
(vedação de crédito para materiais
art. 310
destinados à construção de imóveis por acessão física e para fins alheios à atividade), razão
pela qual incide, por analogia, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (“Por
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”) (fls. 880-881; fls. 886-887).
b) Indicou, como reforço, precedente do STJ: AgInt no
Segunda
AREsp 2.620.144/PE,
Turma, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em
DJe
21/10/2024,
25/10/2024,
registrando inviabilidade de recurso especial quando o acórdão recorrido se funda em
interpretação de lei local (fls. 882; fls. 888).
c) À vista disso, com base no
V, do
não admitiu o Recurso
art. 1.030,
CPC/2015,
Especial (fls. 882; fls. 888).
d) Houve menção ilustrativa à
em precedente citado, sem aplicação
Súmula 126/STJ
específica ao caso (fls. 882; fls. 888).
e) Dispositivo: “não admito o presente Recurso Especial”, publicado em 15 de abril de
2025 (fls. 882; fls. 888).
f) Fundamento da decisão: aplicação de Súmula (
, com qualificação de
Súmula 280/STF)
que a análise pretendida demandaria interpretação de direito local (fls. 880-882; fls. 886-888).
No Agravo em Recurso Especial, a agravante impugnou os óbices da decisão de
inadmissibilidade e reiterou o mérito, articulando o seguinte:
a) Sustentou a inaplicabilidade da
ao caso, porquanto o Recurso
Súmula 280/STF
Especial veicula negativa de vigência a normas federais (LC 87/1996, arts. 20 e 21), sendo
desnecessária a análise da legislação estadual para o provimento do apelo (fls. 894-895).
b) Reiterou o mérito da negativa de vigência aos artigos 20, caput e § 3o, I e II, e 21,
caput e III, da LC 87/1996, afirmando que o acórdão recorrido restringiu indevidamente o
direito de crédito, adotando presunção objetiva de alheamento incompatível com o texto legal
e com o princípio da não cumulatividade (CF/88,
§ 2o, I) (fls. 896-897).
art. 155,
c) Para corroborar, citou precedentes: TJBA, Apelação Cível no 0001664-
05.2010.8.05.0001 (dutovia integrada à atividade-fim; presunção relativa), 5a Câmara Cível, j.
(fls. 897); TJMG, APCV 1.0024.13.242726-1/001, j.
com referência
16/11/2012
16/06/2016,
ao RMS 24.911/RJ (STJ) sobre bens vinculados à atividade (fls. 897-898); TJBA, Apelação no
0413620-79.2012.8.05.0001, 2a Câmara Cível, publicado em
(fls. 898); TJGO,
04/10/2022
Apelação no 0367674.65.2012.8.09.0036, Quinta Turma Julgadora da Sexta Câmara Cível,
sobre materiais de construção de silo como ativo permanente (fls. 899).
d) Requereu o provimento do agravo, para reformar a decisão de inadmissibilidade e
admitir o Recurso Especial, pugnando desde logo por seu provimento integral (fls. 899).
e) Normas processuais invocadas:
(art. 1.042) (fls. 892).
CPC/2015
f) Data do agravo: 13 de maio de 2025 (fls. 892; fls. 899).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52344103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:36
Código de Controle do Documento: 1473c42a-56a3-44ce-8555-f1aa90e74a95

VOTO
O acórdão, objeto do recurso especial, fundamentou-se nos seguintes elementos:
O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de utilização de crédito fiscal
de ICMS, referente a mercadorias adquiridas para construção do imóvel que abriga o
estabelecimento comercial da parte contribuinte.
[...]
Com efeito, o Regulamento do ICMS do Estado da Bahia, assim disciplina:
“Art. 310. É vedado o crédito relativo a mercadoria entrada no estabelecimento
ou a prestação de serviços a ele feita: (...) VII - destinados à construção de imóveis por
acessão física; (...) IX – quando a mercadoria ou bem vier a ser utilizada em fim alheio
à atividade do estabelecimento. Parágrafo único. Salvo prova em contrário, presumem-
se alheios à atividade do estabelecimento: I - os veículos de transporte pessoal, assim
entendidos os automóveis ou utilitários de uso individual dos administradores da
empresa ou de terceiros; II - os bens, materiais, mercadorias ou serviços não destinados
à utilização na comercialização, na industrialização, na produção, na extração, na
geração ou na prestação de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal ou de
comunicação.”
A legislação estadual, portanto, contempla vedação expressa à utilização de crédito
decorrente de mercadoria destinada à construção de imóvel por acessão física e, demais,
alheios à atividade do estabelecimento.
A contribuinte/apelante atua no comércio varejista, de modo que os materiais adquiridos
e utilizados em obra de construção civil de uma de suas sedes, ensejam a acessão física destes
e constituem bens alheios à atividade do estabelecimento.
Nessa diretiva:
[...]
Registre-se que, nem mesmo no caso de empresas do ramo da construção civil a isenção
sobre as mercadorias que utilizam em suas obras é absoluta e irrestrita, cabendo a devida
demonstração.
Nesse diapasão:
[...]
Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a validade do auto de infração discutido
nos autos, diante do fato do material de construção adquirido pela contribuinte não gerar
direito ao crédito de ICMS, nos termos da legislação estadual já destacada.
Verifica-se assim, que a questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo
Tribunal de origem, com fundamento em leis locais. Logo, torna-se inviável, em recurso
especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado
Documento eletrônico VDA52344103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:36
Código de Controle do Documento: 1473c42a-56a3-44ce-8555-f1aa90e74a95

n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário." Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Mauro
AREsp 1.304.409/DF,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
31/8/2020,
4/9/2020;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.184.981/SP,
DJe
EDcl no AgInt no
relator Ministro
22/6/2020,
30/6/2020;
AREsp 1.506.044/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/8/2020,
9/9/2020.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52344103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:36
Código de Controle do Documento: 1473c42a-56a3-44ce-8555-f1aa90e74a95

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.027.743 / BA
Número Registro: 2025/0319516-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80030966320238050001
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HAVAN S.A
ADVOGADOS
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
LUCAS TADEU CHIARELLI - SC043479
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : ANA CRISTINA BARBOSA DE PAULA E OLIVEIRA - BA010163
JORGE SALOMÃO OLIVEIRA DOS SANTOS - BA014248
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53244406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:57:09
Código de Controle do Documento: 200ba970-8759-4f9d-9024-4c66ee09a7ca

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:57:09
Código de Controle do Documento: 200ba970-8759-4f9d-9024-4c66ee09a7ca